Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808703-33.2019.8.14.0040
APELANTE: MANOEL BORGES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE.
EMBARGOS DO APELANTE.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE D
A DISPOSIÇÃO CONTIDA

NA
LEI 12.016/2009,

LEI MUNICIPAL N.º 4.230/02 E LEI Nº 4236/02
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
QUESTÃO CENTRAL DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA.
EMBARGOS DO APELANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO.
OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS.

ACOLHIDA
.

FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE ARBITRAMENTO INCLUSIVE EM CASOS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
EMBARGOS DO APELADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
UNANIMIDADE.

1. Embargos do Apelante. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, firmando posicionamento pela
manutenção da sua ilegitimidade ativa, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

2. Arguição de omissão quanto
a aplicabilidade das
disposições contidas
na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02
, as quais
demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiria
m
o direito ao reajuste de 8,82%
.
Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação, inclusive dos dispositivos mencionados,
decidiu
pela
manutenção da
sua
ilegitimidade ativa
. Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4.
Embargos do Apelante conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

5. Embargos do Município. Arguição de omissão quanto a condenação do embargado em honorários. Matéria suscitada em sede de contrarrazões. Condenação
ante da
triangularização processual em sede recursal.
Princípio da causalidade.

6. Embargos do Apelado conhecido e acolhido,
para
condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0808703-33.2019.8.14.0040
- PJE
) opostos por
MANOEL BORGES DA SILVA

e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,

para suprir suposta omissão e prequestionar a matéria analisada no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Inconformado o apelante interpôs aclaratórios, apontando
omissão no acórdão impugnado em relação a disposição contida na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02.
Segundo o recorrente, as referidas disposições demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiria o direito ao reajuste de 8,82%. Suscita que os presentes aclaratórios visam o prequestionamento da legislação inaplicada, a fim de possibilitar a interposição de recursos às Cortes Superiores. Arguiu que o notório propósito de prequestionamento impossibilita o relator considerar os Embargos protelatórios, em observância ao disposto na Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca das omissões e o prequestionamento dos dispositivos apontados.

O Município de Parauapebas presentou contrarrazões, arguindo a ausência dos vícios elencados no artigo 1.012 do CPC/15 e, ao final, requereu a rejeição dos Embargos de Declaração.

O Ente Municipal também interpôs embargos, suscitando omissão quanto a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, uma vez que a triangulação processual fora formada em sede recursal, conforme requerido em sede de contrarrazões.

O Apelante pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DOS EMBARGOS DO APELANTE

No caso dos autos, o
s Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de
interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo o embargante, há omissão quanto a aplicação das disposições contidas
na
Lei 12.016/2009,

Lei Municipal n.º 4.230/02 e Lei nº 4236/02, as quais
demonstrariam a sua legitimidade, bem como, lhe garantiriam o direito ao reajuste de 8,82%.

Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação, inclusive dos dispositivos mencionados,
decidiu
pela
manutenção da ilegitimidade ativa do apelante, ora embargante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal. Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado. 2. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
3. A inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicia
l. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida.

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que o embargante
vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30). (grifo nosso).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DOS EMBARGOS DO APELADO

O Ente Municipal aponta omissão quanto a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, uma vez que a triangulação processual fora formada em sede recursal, o que, de fato, fora requerido em sede de contrarrazões.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de origem deixou de condenar o Apelado em honorários advocatícios por inexistir a formação do polo passivo ante o reconhecimento, de plano, da sua ilegitimidade, contudo, com a interposição da Apelação pelo embargado ocasionou a formação da relação processual, de modo que, havendo a confirmação da sentença, seria necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Também é cediço,
que não é possível a formação da relação processual se ausente a citação válida do réu, nos termos do artigo 238 do CPC/15, in verbis:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Deste modo, considerando que o processo fora extinto sem a citação do réu, naquele momento, perante o Magistrado de origem, de fato, era inadequada a fixação de verba honorária, contudo, a triangularização processual se formou em segunda instância quando houve contrarrazões do Ente Municipal ao recurso interposto pelo Autor, afigurando-se legítima a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. Pedido de condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento do reajuste de 24%, julgado improcedente, nos termos do art. 285-A, do CPC/73.
Triangularização da relação processual formada em segundo grau. Cabimento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, do CPC/73
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - APL: 04273610220128190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC/15.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração do Apelante e, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DO ENTE MUNICIPAL,
para

condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021